Tribunal: STF
Processo: HC 253820
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.291.478/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 13 de junho de 2020, por volta das 11h45min, na Rua Bem Aventurado José Maria Escriva, nº 014, Vila Sônia, na cidade e comarca de Itapetininga, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 10,14g (dez gramas e quatorze centigramas) de cocaína, dividida em 66 (sessenta e seis) porções, acondicionadas em microtubos plásticos, e 1.024,08g (um mil e vinte e quatro gramas e oito centigramas) de Tetrahidrocanabinol, popularmente conhecido por maconha, dividida em 03 (três) porções, embaladas na forma de “tijolo”, acondicionadas em segmento plástico envolto em fita adesiva marrom, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Segundo apurado, o apelante, já conhecido nos meios policiais pelo tráfico de drogas, se encontrava nas escadas de um conjunto habitacional quando demonstrou atitude suspeita ao avistar a viatura policial, pois empreendeu fuga adentrando um dos apartamentos. Suspeitando da conduta do apelante, os policiais militares o perseguiram e adentraram o apartamento 23-A, onde localizaram o apelante. Indagado se possuía drogas no local, o apelante respondeu afirmativamente. 



    Ao realizarem buscas no apartamento, os agentes localizaram, sob o colchão da cama, 03 porções grandes de maconha e mais 66 porções de cocaína. No apartamento ainda foram apreendidos 01 rolo de papel filme, diversas embalagens plásticas vazias, vários microtubos vazios, 02 balanças de precisão, anotações com a contabilidade do tráfico, 01 aparelho de telefone celular e R$ 5,00 em espécie. Nestas circunstâncias, o apelante foi encaminhado até a Delegacia de Polícia e preso em flagrante delito, oportunidade em que confessou manter as drogas em sua residência. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra relatora não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. TEMA 280/STF. SÚMULA N. 7/STJ E 284/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS ÓBICES DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE AO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE A DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    3. A hipótese do agravo regimental atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    4. No caso, o agravo não atende ao ao princípio da dialeticidade, pois o agravante limita-se a reiterar as razões de mérito do recurso especial, sem apresentar argumentos específicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. 



    5. A jurisprudência desta Corte Superior entende que legações genéricas ou a mera repetição das razões de recurso anteriormente interposto não suprem o requisito da impugnação específica, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “A entrada não franqueada pelo morador implica em violação de domicilio. Trata-se, pois, de entrada forçada, abusiva e absolutamente incompatível com as garantias fundamentais constitucionalmente asseguradas”; (b) “preenchidos todos os requisitos constantes no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a referida causa de diminuição deve incidir em seu grau máximo”; e (c) “A sentença na aplicação do regime de cumprimento baseou-se apenas na gravidade do delito”. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente